Tribunal: TJPA
Processo: 0812938-11.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812938-11.2021.8.14.0028

APELANTE: RICARDO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA
. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE BUSCA AUFERIR COM A DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ART. 291 E 292, INCISO I DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 292, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que: “
o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
VI

- na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
(...)”.
Depreende-se do referido artigo que nas ações com pedidos cumulativos, deve-se considerar para fins de fixação do valor da causa a soma de todos eles, no caso, o efetivo proveito econômico perquirido pelo autor.

2.
No caso, o valor da causa consta exatamente do valor descontado dos proventos de aposentadoria do autor somados ao valor correspondente aos danos morais que ele pretende receber, não havendo razão para o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.
Recurso conhecido e provido à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por RICARDO DA CONCEIÇÃO contra a sentença proferida na Ação D
eclaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito c/c Tutela Antecipada
oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, movida contra BANCO BRADESCO S/A que indeferiu a petição inicial, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do CPC.

O apelante ingressou com ação declaratória com o fito de obstar o desconto indevido de empréstimo bancário não autorizado em seus proventos de aposentadoria, assim como devolução dos valores já descontados, cominando o pleito à indenização por danos morais, o qual perfaz o valor de R$
21.756,82 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
. Pediu a concessão de justiça gratuita.

Em decisão de ID 11217264, a magistrada de origem

deferiu a justiça gratuita, porém, determinou a intimação do requerente para, no prazo de 15 dias, realizar a retificação do valor da causa que deverá corresponder à verdadeira expressão econômica da demanda, qual seja o valor total do contrato que pretende declarar inexistente e o pleito indenizatório, sob pena de cancelamento da distribuição.

O requerente não se manifestou sobre a decisão, apesar de devidamente intimado.

Em seguida, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, a magistrada de origem indeferiu a petição inicial, declarando extinto o feito sem resolução de mérito.

Irresignado, o requerente apresentou apelação (ID 11217369), alegando a indevida extinção do processo, considerando que o valor da causa está expressamente consignado da petição inicial, ratificando que o valor atribuído à causa corresponde exatamente ao montante descontado indevidamente pelo apelado, assim como o valor indenizatório, de modo que não caberia retificação do valor. Requer a cassação da sentença guerreada.

Contrarrazões no ID 11217372, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal, com dispensa de preparo, pois beneficiário da justiça gratuita, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Como se verifica, houve o indeferimento da inicial de ação declaratória por não ter sido atendida a ordem de emenda para correção do valor da causa.

Irresignado, o apelante defende que peticionou nos autos demonstrando a correta aplicação do valor da ação, sendo que o valor atribuído à causa corresponde exatamente ao montante descontado indevidamente nos proventos de aposentadoria pelo apelado, assim como a indenização por danos morais, de modo que não caberia retificação do valor.

Compulsando os autos, verifico que se trata de Ação D
eclaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito c/c Tutela Antecipada
, na qual o autor pretende receber a devolução dos valores descontados de seus proventos de aposentadoria, assim como os danos morais por ele sofridos, totalizando o montante R$
21.756,82 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos
), o que corresponde ao valor atribuído a causa.

Sobre o assunto, esclarecem os artigos 291 e 292 do CPC que:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

VI
- na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
(...)

§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Depreende-se dos referidos artigos que nas ações de pedido cumulativo, deve-se considerar para fins de fixação do valor da causa, o efetivo proveito econômico perquirido pelo autor.

Na hipótese dos autos, diversamente do entendimento proferido pela magistrada a quo, é certo que o proveito econômico pretendido na ação corresponde ao valor total apontado pelo autor, ora apelante, qual seja, o valor das parcelas descontadas – R$
11.756,82 (onze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos),
somado ao valor da indenização por danos morais -
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores esses constantes da petição inicial
.

Outrossim, mesmo que o valor total da causa estivesse incorreto, era perfeitamente cabível ao caso, a correção de ofício pela magistrada, conforme a normativa acima citada – vide art. 292, §3º, do CPC.

Assim sendo, não é legítimo extinguir o feito sem julgamento do mérito em razão de valor expressamente apontado na petição inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO Á CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR EQUÍVOCO NA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ARTIGO 292, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA 1. Recurso contra a R. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de correção no valor atribuído à causa. 2. Prescreve o artigo 292, § 3º, do CPC a possibilidade de o juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 3. A dicção desse dispositivo não deixa dúvida de que se trata de um dever imposto ao juiz, desde que verifique haver discrepância entre o valor declarado pela parte autora e a expressão econômica do bem da vida perseguido na ação. Precedentes do C. STJ ( AgInt nos EDcl no REsp 1855709/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020); ( AgInt no REsp 1452335/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020) 4. Não atendida pela parte, a contento, a ordem judicial de adequação do valor da causa, deve o juiz corrigir tal requisito da petição inicial de ofício, medida não adotada, na espécie. 5. Configura error in procedendo a extinção terminativa de ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, por inépcia da inicial, decorrente do equivocado valor atribuído à causa pela parte demandante. 7. Anulação da R. Sentença. 8. Provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00275725420228190001 2022001101273, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 25/05/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE BUSCA AUFERIR COM A DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTigos 291 E 292, inciso i DO ncpc. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA anular ...Ver ementa completaa sentença e DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Recurso conhecido e provido à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

(TJ-PA 08073229220198140006, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Assim, se o valor da causa correspondeu ao exato proveito econômico visado, adequado aos valores perseguidos na ação declaratória com os descontos realizados e o valor indenizatório, não havia razão para alteração daquele e, ainda, para o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Entendo não haver dúvida de que houve
error in procedendo
na sentença recorrida, o que impõe a sua cassação para que seja dado prosseguimento do feito.

3. Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator.

Belém, 11/10/2023